Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-90.2023.8.11.0108
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000826-90.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), SILVANA DE SOUZA - CPF: 983.197.601-00 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. financiamento de veículo. preliminar de litigância predatória. rejeição. tarifa bancárias e seguros acessórios. tarifa de avaliação do bem sem comprovação de prestação do serviço. abusividade. tarifa de registro de contrato comprovada. legalidade. seguro prestamista e seguro ap premiado. venda casada configurada. restituição simples. aplicação da taxa selic como índice único. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarou a nulidade das cobranças relativas à tarifa de avaliação do bem, à tarifa de registro do contrato, ao seguro prestamista e ao seguro de acidentes pessoais premiado, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos, mantidas as demais cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida sem comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) saber se a tarifa de registro do contrato é legítima diante da comprovação do registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito; (iii) verificar se a contratação de seguro prestamista e seguro de acidentes pessoais premiado ocorreu de forma livre ou se configurou venda casada; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à restituição do indébito após a vigência da L. nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a cobrança da tarifa de avaliação do bem, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, sendo abusiva a cobrança automática ou presumida. Ausente nos autos prova técnica da realização da avaliação do veículo, revela-se indevida a cobrança, impondo-se a restituição dos valores pagos.

4. A tarifa de registro do contrato é válida quando comprovada a efetiva realização do registro da alienação fiduciária no órgão competente. Constatada no CRLV a anotação da garantia fiduciária, evidencia-se a prestação do serviço, afastando-se a nulidade declarada na sentença.

5. A contratação de seguro prestamista e de seguro de acidentes pessoais premiado, inseridos de forma vinculada ao financiamento e sem demonstração da liberdade de escolha da seguradora ou da faculdade de recusa pelo consumidor, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, impondo a restituição simples dos valores cobrados.

6. Em relação aos consectários legais, a atualização do indébito deve observar a disciplina introduzida pela L. nº 14.905/2024 ao art. 406 do CC, aplicando-se, a partir de sua vigência, exclusivamente a taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices, mantidos os critérios anteriores para o período precedente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A cobrança da tarifa de avaliação do bem em contrato de financiamento é válida apenas quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, sendo abusiva sua exigência sem prova da realização da avaliação.

2. A tarifa de registro do contrato é legítima quando comprovado o registro da alienação fiduciária perante o órgão competente.

3. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista ou seguro acessório vinculada ao financiamento sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor.

4. Após a vigência da L. nº 14.905/2024, a atualização das condenações civis deve observar exclusivamente a taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, inc. I, e 51, inc. I; CC, art. 406; CC, art. 1.361, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da ação “Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Tutela Antecipada” (Proc. nº 1000826-90.2023.8.11.0108), ajuizada pela autora SILVANA DE SOUZA contra o apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulas as cobranças relativas à tarifa de avaliação do bem, ao registro de contrato, ao seguro prestamista e ao seguro de acidentes pessoais premiado, condenando o réu à restituição simples dos valores correspondentes, autorizada a compensação com o saldo devedor remanescente.

Manteve-se a validade das demais cláusulas contratuais, inclusive quanto aos juros e à capitalização.

Ainda, reconheceu-se a sucumbência recíproca, condenando a autora ao pagamento de 70% e o réu ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (Id. nº 350629871).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a extinção do feito, com a condenação da parte adversa por litigância de má-fé, ao argumento de que a demanda configuraria hipótese de litigância predatória (Id. 324305905).

No mérito, alega, em síntese, a legalidade de todas as cobranças afastadas pela sentença.

Assevera que não há irregularidade na cobrança da tarifa de avaliação do bem, porquanto se trata de serviço expressamente autorizado pelas normas do Conselho Monetário Nacional e admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que haja previsão contratual e efetiva prestação do serviço.

Aduz que a cobrança da tarifa de registro de contrato também é legítima, pois corresponde ao registro da alienação fiduciária do veículo perante o órgão de trânsito, providência indispensável para a formalização da garantia do financiamento, tratando-se de serviço efetivamente prestado.

Defende que a contratação dos seguros prestamista e de acidentes pessoais premiado ocorreu de forma facultativa, mediante manifestação de vontade da consumidora e em instrumentos próprios, inexistindo qualquer imposição ou condicionamento para a concessão do financiamento, razão pela qual não se configuraria hipótese de venda casada.

Enfatiza que o STJ admite a contratação conjunta de financiamento e seguro, desde que assegurada ao consumidor a liberdade de contratação e de escolha da seguradora, circunstância que, segundo afirma, teria sido respeitada no caso concreto.

Defende, ainda, que não restou demonstrada qualquer abusividade nas cobranças questionadas, nem discrepância em relação aos parâmetros de mercado, razão pela qual sustenta que a sentença merece reforma para reconhecer a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, sejam afastadas as condenações impostas quanto à restituição das tarifas e dos seguros questionados (Id. nº 350629872).

A apelada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. nº 350629876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR LITIGÂNCIA PREDATÓRIA (ATUAÇÃO MASSIVA)

A instituição financeira recorrente suscita, em sede preliminar, a ocorrência de litigância predatória, apontando indícios como o ajuizamento massivo de ações pela mesma procuradora, a utilização de petições padronizadas e a distância geográfica entre o domicílio da autora e a sede do escritório de advocacia contratado.

Com base nesses argumentos, pugna pela extinção do feito e pela condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

A questão do ajuizamento de demandas em massa, com características padronizadas, constitui fenômeno que, de fato, merece a atenção do Poder Judiciário, pois pode indicar desde captação irregular de clientela até o uso abusivo do direito de ação.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que o Juízo a quo, atento às recomendações de cautela, determinou a expedição de mandado de constatação, oportunidade em que a autora, Sra. Silvana de Souza, foi pessoalmente contatada por Oficial de Justiça e confirmou expressamente o conhecimento da demanda e o interesse em seu prosseguimento, ratificando a contratação da assessoria jurídica.

Nesse contexto, a validação da vontade da parte autora supre eventuais vícios de consentimento ou dúvidas acerca da outorga do mandato, esvaziando a alegação de uso indevido da jurisdição.

Quanto à suposta irregularidade administrativa da advogada — consistente na alegada ausência de inscrição suplementar — trata-se de matéria afeta à esfera disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil, não ensejando, por si só, a nulidade do processo ou sua extinção sem resolução de mérito, mormente quando a capacidade postulatória foi ratificada pela parte interessada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

V O T O – (MÉRITO)

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, ajuizada por Silvana de Souza em face de Banco Votorantim S.A., na qual a autora alegou a existência de cláusulas abusivas no contrato firmado para a aquisição de veículo automotor.

Na petição inicial, a autora sustenta que celebrou contrato de financiamento para a aquisição de um veículo Toyota Corolla, mediante pagamento de entrada no valor de R$ 62.000,00 e de 48 parcelas mensais de R$ 1.893,00.

Aduz que o contrato conteria encargos abusivos, especialmente no tocante à capitalização diária de juros, cuja previsão reputa obscura, bem como em relação à cobrança de tarifas administrativas e de seguros vinculados ao financiamento, que configurariam vantagem excessiva em favor da instituição financeira.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, sustentando ter havido venda casada na contratação dos seguros e cobrança indevida de tarifas sem a comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Ao final, requereu a revisão das cláusulas contratuais, com a declaração de nulidade dos encargos abusivos e a restituição dos valores pagos indevidamente.

O juízo de primeiro grau, após a regular tramitação do feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: I) declarar nulas as cobranças relativas à tarifa de avaliação do bem, à tarifa de registro de contrato, ao seguro prestamista e ao seguro de acidentes pessoais premiado; II) condenar o réu à restituição simples dos valores correspondentes, autorizada a compensação com o saldo devedor; e III) manter as demais cláusulas contratuais, inclusive os juros remuneratórios e a capitalização.

Reconheceu-se, ainda, a sucumbência recíproca, distribuindo-se proporcionalmente as custas e os honorários advocatícios.

Inconformado, Banco Votorantim S.A. interpôs o presente recurso de apelação, no qual defende a legalidade das tarifas de avaliação e de registro, sustentando a efetiva prestação dos serviços e a ausência de abusividade, conforme o Tema 958 do STJ. Argumenta, ainda, a regularidade da contratação dos seguros, afastando a tese de venda casada à luz do Tema 972 do STJ, bem como junta comprovante de adesão em separado. Subsidiariamente, requer a aplicação exclusiva da Taxa Selic para a atualização do indébito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual incide o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Todavia, a incidência do CDC não autoriza a revisão indiscriminada de cláusulas contratuais, sendo necessária a demonstração concreta de ilegalidade ou abusividade.

É certo que o egrégio STJ uniformizou, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.040), o entendimento de que é lícita e válida a cobrança da “tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato”, mas o fez com a expressa ressalva de que há de ser reconhecida a “abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a (...) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe de 06/12/2018).

Extrai-se, portanto, que a cobrança não pode ocorrer de maneira automática ou presumida.

No caso da Tarifa de Avaliação do Bem, o banco recorrente não colacionou aos autos o laudo de avaliação do veículo que justificasse a cobrança.

Incide, na hipótese, o entendimento de que “é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Desse modo, inexistindo prova da efetiva contraprestação, a cobrança revela-se abusiva, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição dos respectivos valores.

Contudo, no que toca à Tarifa de Registro de Contrato, assiste razão ao apelante.

A validade dessa tarifa também se submete à tese firmada no Tema 958 do STJ, dependendo da efetiva prestação do serviço.

Compulsando os autos, verifica-se que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) acostado ao ID 350628916 contém a anotação expressa de “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA” no campo de observações. Tal anotação comprova, de forma inequívoca, que o contrato foi levado a registro perante o órgão de trânsito competente (DETRAN), atendendo à exigência do art. 1.361, § 1º, do Código Civil para a constituição da propriedade fiduciária. Havendo prova da efetiva prestação do serviço contratado (item B13 da Cédula de Crédito Bancário), a cobrança no valor de R$ 316,00 é lícita, não se verificando onerosidade excessiva.

Assim, a sentença merece reforma nesse ponto, para reconhecer a validade da cobrança e afastar a condenação à restituição.

Já no que diz respeito ao seguro prestamista, embora não haja vedação à sua inclusão nas disposições contratuais, é defeso à instituição financeira condicionar ou limitar a contratação do seguro à seguradora por ela indicada, excluindo a liberdade do consumidor no momento da celebração do contrato, uma vez que se trata de negócio jurídico diverso e autônomo em relação ao financiamento.

Nessa perspectiva, o egrégio STJ fixou a tese repetitiva de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

Compulsando a Cédula de Crédito Bancário objeto da lide, observa-se que os seguros foram inseridos no financiamento mediante formulários de adesão pré-impressos e vinculados à operação principal, sem que tenha sido oportunizada à consumidora a escolha de outra seguradora ou a opção de não contratar o produto sem prejuízo da concessão do crédito. Tal prática configura venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, pois condiciona o fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro, de forma impositiva.

Ademais, no que tange especificamente ao Seguro AP Premiado, trata-se de produto atípico em financiamentos de veículos, assemelhado a título de capitalização, sem correlação direta com a garantia do crédito.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de considerar abusiva a venda casada desse tipo de produto, que onera o consumidor sem trazer benefício concreto à operação de crédito.

Confira-se o entendimento desta Corte:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS NÃO SOLICITADOS. VENDA CASADA. COBRANÇA DE SEGURO E TARIFAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato ajuizada por José Roberto Gonçalves de Lima contra Banco Votorantim S.A., objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas no contrato de financiamento de veículo, com pedido de restituição em dobro de valores pagos por serviços não solicitados, como seguro de proteção financeira e registro de contrato.

Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a cobrança do seguro e da tarifa de registro do contrato, determinando a restituição simples. Ambas as partes interpuseram recurso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da cobrança de encargos acessórios (seguro de proteção financeira e tarifa de registro de contrato), à luz do CDC e da jurisprudência do STJ;

(ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

A contratação de seguro prestamista junto à instituição financeira ou seguradora por ela indicada caracteriza prática abusiva e configura venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e da tese firmada no Tema 972 do STJ, sendo devida a restituição dos valores cobrados, na forma simples, por ausência de prova de má-fé.

A cobrança da tarifa de registro do contrato somente é válida se demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto. Já a tarifa de avaliação do bem foi mantida, diante da comprovação da prestação do serviço.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve observar a forma simples, pois não há nos autos comprovação de conduta dolosa da instituição financeira.

Quanto aos encargos legais, o banco tem razão quanto à necessidade de aplicação da L. nº 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base dos juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do banco parcialmente provido, exclusivamente para alterar os critérios de juros e correção monetária.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira contratado com seguradora indicada pelo banco, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 2. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé comprovada. 3. A cobrança da tarifa de registro do contrato somente é válida se demonstrada a efetiva prestação do serviço. 4. Aplicam-se, nas condenações judiciais, os critérios legais de atualização previstos na L. nº 14.905/2024, com correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.”

(N.U 1003042-51.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE AVALIAÇÃO ABUSIVOS. VENDA CASADA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 84.182,14, questionando juros remuneratórios alegadamente superiores aos contratados, venda casada de seguros e cobrança de tarifa de avaliação sem adequada comprovação do serviço.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros efetivamente aplicada (1,70% a.m.) configura abusividade em relação à contratada (1,67% a.m.) e à média de mercado; (ii) verificar se houve venda casada na contratação dos seguros prestamista e AP premiado; (iii) analisar a validade da cobrança da tarifa de avaliação diante da insuficiência probatória; e (iv) determinar o cabimento da repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros praticada, mesmo considerando 1,70% a.m., permanece substancialmente abaixo da média de mercado (2,02% a.m.) e muito aquém do parâmetro de abusividade de 1,5 vezes estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Configura-se venda casada quando não demonstrada a oportunização ao consumidor de livre escolha da seguradora, violando o princípio da transparência e as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

5. A tarifa de avaliação mostra-se abusiva quando o documento comprobatório apresenta-se deficiente, sem assinatura do avaliador ou detalhamento técnico adequado, insuficiente para demonstrar a efetiva prestação do serviço.

6. A imposição de produtos e serviços sem a devida transparência caracteriza má-fé do fornecedor, ensejando a aplicação da repetição do indébito em dobro como medida de desestímulo a práticas contrárias à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação.

Tese de julgamento: "1. Não há abusividade em juros remuneratórios quando a taxa praticada permanece abaixo da média de mercado e do parâmetro de 1,5 vezes estabelecido pela jurisprudência superior. 2. Configura-se venda casada de seguro quando não comprovada a livre escolha da seguradora pelo consumidor, violando os princípios da transparência e informação. 3. É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação sem adequada comprovação da prestação do serviço através de documento técnico com as devidas formalidades."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I; 42, parágrafo único; CC, art. 406; Resolução BACEN 3.919/2010, art. 5º, VI.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ); REsp 1.639.320/SP (Tema 972/STJ); EAREsp 676.608/RS; Precedentes do TJMT.

(N.U 1000232-71.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade da cobrança e determinar a devolução dos prêmios pagos.

Por fim, no que concerne aos consectários legais, a recente Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo a Taxa Selic como índice legal de juros.

Tratando-se de norma de aplicação imediata, a atualização do indébito deve observar dois períodos distintos: até a vigência da referida lei, aplica-se o INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês; a partir de sua entrada em vigor, incide exclusivamente a Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para: i) reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição da Tarifa de Registro de Contrato, reconhecendo sua legalidade; e ii) determinar que a atualização dos valores a restituir observe a sistemática da Lei nº 14.905/2024 (Taxa Selic) a partir de sua vigência, mantidos os índices da sentença para o período anterior.

Considerando o resultado do julgamento, em que ambas as partes decaíram de parte significativa de suas pretensões, resta configurada a sucumbência recíproca em igual proporção.

Assim, redistribuo os ônus, condenando cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026